Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702363-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: BRUNA MARQUES COELHO BASTOS, GABRIEL ROCHA SOARES DECISÃO Verifica-se que os embargos de declaração de ID 54514369 se referem à sentença do processo principal, pelo que não foram opostos em face de decisão desse Juízo, tendo o Agravante apenas juntado cópia nesse processo. De tal forma, não conheço dos embargos. Conforme resposta ao ofício de ID 54807584, em que se constata a adesão da Autora ao SNE em 20/12/2021 e cancelamento em 13/07/2023, verifica-se que essa pretendeu alterar a verdade dos fatos. Remeta-se cópia do ofício ao juízo de primeiro grau para se apurar eventual litigância de má-fé da Autora Agravada nos termos do artigo 80, II, do CPC. Após, com o trânsito em julgado a partir da publicação da decisão de ID 54210347, 07/02/2024 para o Agravante, arquive-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora